Tribunal: CARF
Processo: 10880.923584/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.923584/2011-40
ACÓRDÃO
1101-001.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINCRO PARTICIPACOES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor de
R$4.911.953,40, referente ao ano-calendário 2004.
2.
Despacho Decisório não homologou compensações declaradas em razão da
insuficiência de crédito. As compensações não homologadas decorrem de parcelas não
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923584/2011-40
2
confirmadas ou confirmadas parcialmente de estimativas de IRPJ declaradas em Dcomp (e-fls. 8-
11).
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, que a
estimativa compensada, objeto de outros processos administrativos, ao final será homologada e
comporá o saldo negativo ou, no caso de não homologação, deverá ser paga, seja voluntariamente,
seja em execução fiscal, ensejando, também neste caso, o direito ao crédito de saldo negativo de
IRPJ apurado no exercício de 2005.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade sob o fundamento de que:
[...] nos temos do art. 170 do CTN, do art. 2o, §4o, IV, da Lei no 9.430/96 e da SCI
Cosit no 16/2012 , a Fazenda Nacional não pode aceitar que os valores de
estimativas mensais não compensadas, como é caso da interessada neste
processo, figurem como parcelas de composição de saldo negativo, aproveitável
em outros períodos, pois implicaria desobediência a comandos legais, bem como
equivaleria a homologação tácita da espécie de crédito a que se vinculam (o que
contraria a referida SCI Cosit no 16/2012).
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 21/02/2018, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 22/03/2018, e, em síntese, reitera a alegação de primeira instância.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
6.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
7.
Cinge-se à controvérsia à parcela de compensação não homologada, decorrente de
crédito de saldo negativo de IRPJ cuja estimativa compensada no mês 10/2004, no montante de
R$3.325.129,79, declarada em Dcomp, não fora confirmada (homologada) (e-fls. 11).
8.
A recorrente aduz, em síntese, que “reduzir o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004, reconhecendo apenas parcialmente o crédito pleiteado pela contribuinte e, ao
mesmo tempo, cobrar o débito da estimativa mensal de IRPJ de outubro/2004, implica em cobrar o
mesmo tributo duas vezes”.
9.
A controvérsia em análise não demanda maiores digressões porquanto, nos termos
do Parecer Cosit no 2, de 2018 e da Súmula Carf no 177, as estimativas declaradas em Dcomp
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. Veja-se:

Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923584/2011-40
3

Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
[...]
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativa deixa de ser
mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que
os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017. (Grifo nosso)

Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
10.
Nestes termos, a decisão recorrida deve ser reformada e a parcela glosada de
estimativa no valor original de R$ 3.325.129,79, declarada em Dcomp, deve compor o saldo
negativo de IRPJ, do ano-calendário 2004.
Conclusão
11.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para: i) determinar que a
parcela de estimativa, no valor original de R$ 3.325.129,79, componha o saldo negativo de IRPJ, do
ano-calendário 2004; ii) homologar as compensações declaradas até o limite do crédito disponível
de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário 2004.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 882
DF CARF MF
Original